Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. TEMPO DA PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR AO DA CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARADA.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - Se o réu permaneceu preso cautelarmente por tempo superior ao da reprimenda aplicada, deve ser declarada a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, com fundamento no art. 42 do CP e no art. 61 do CPP.
III - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.